Tribunal: STF
Processo: STA 802
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ação originária. Ordem de repasse mensal a hospital conveniado ao SUS, sob pena de astreintes e bloqueio dos recursos públicos. Alegação de violação do regime de precatório. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. As alegações relacionadas à ausência de dever do Estado de efetuar o repasse a que obrigado por decisão judicial e à ausência de liquidez dos valores apurados na ação originária não se inserem no bojo das matérias sob apreciação em suspensão de segurança.



    2. A decisão agravada não faz juízo de valor quanto ao acerto da medida de bloqueio dos valores, apenas considera sobressair “a necessidade de proteção à saúde, à vida e à dignidade, justificando-se a efetivação da medida liminar pela fundamentalidade dos bens jurídicos envolvidos, que estão a reclamar uma proteção maior e mais efetiva do Poder Judiciário”, sem prejuízo de apreciação, no tempo oportuno e pelas vias recursais adequadas, das razões do Estado de Santa Catarina. Manutenção da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.